Tribunal: TCU
Processo: 028.762/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.762/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaiane Luiz Alexandre Bezerra (XXX.279.504-XX); Carolina Braz e Silva Costa (XXX.068.583-XX); Cleudilene Goncalves Leite (XXX.761.413-XX); Francimary Martins Silva (XXX.934.943-XX); Gilza Silva dos Santos (XXX.860.825-XX); Marcela Norberto de Campos (XXX.918.637-XX); Mauricio Raphael dos Santos (XXX.425.397-XX); Nara Monteiro de Oliveira Rodrigues (XXX.417.023-XX); Robert dos Reis Borges (XXX.948.193-XX); Thiago Allouchie Perruci (XXX.213.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.